Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020700-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE KALITA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 027.184.492-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E m e n t a:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO POSTERIORES. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prints
das telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se Agravo Interno interposto por
ALINE KALITA DE OLIVEIRA SOUZA
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, nas razões recursais, a agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade dos débitos, bem como indenizada pelos danos sofridos.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023